Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701154-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por inovação recursal, já que o pedido de compensação não foi feito na petição que impugnou a penhora realizada e, por consequência, não foi analisado na decisão agravada. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021 18:47:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador